Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-07.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042025-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[W E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.966.079/0001-33 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME - CNPJ: 13.617.252/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 008.917.641-35 (APELADO), ADRIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 903.837.101-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1042025-07.2020.8.11.0041 -

Capital

Apelante:
W E Comercio de Veículos Eireli

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ANOTAÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO – BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não havendo restrição sobre o veículo, especialmente o registro da constrição judicial junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé do terceiro, quanto mais em fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1042025-07.2020.8.11.0041 -

Capital

Apelante:
W E Comercio de Veículos Eireli

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por W E Comercio de Veículos Eireli em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos veiculados na ação de embargos de terceiro oposto em face do Banco Bradesco S.A. e outros.

Insurge a apelante alega a preliminar de extinção do processo, decorrente da perda superveniente do processo. No mérito, insurge contra o
decisum
que reconheceu a fraude à execução. Afirma que agiu de boa-fé, posto que, à época da aquisição do automóvel penhorado, não havia nenhuma constrição sobre o indigitado bem.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (id. 112539534), já Ivanilde de Arruda Botelho, Adriano Gomes Arruda, Arruda & Botelho Ltda. apresentaram as contrarrazões no id. 112539539.

É o relatório.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1042025-07.2020.8.11.0041 -

Capital

Apelante:
W E Comercio de Veículos Eireli

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outros

V O T O

Extrai-se dos autos que a W E Comercio de Veículos Eireli opôs os embargos de terceiro, em decorrência da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Arruda & Botelho Ltda. ME, Adriano Gomes de Arruda e Ivanilde de Arruda Botelho, requerendo o afastamento da constrição judicial efetuada sobre o veículo, alegando que adquiriu o bem do executado Adriano Gomes de Arruda, sem anotação de restrição.

A douta Juíza
a quo,
entendeu que deve a ação de execução prosseguir, com a penhora incidindo sobre o veículo, visto que o embargante agiu em fraude à execução, posto que adquiriu o bem após a citação dos executados (id. 112539521). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 112539525).

Irresignada, a apelante sustenta a preliminar de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a matéria já foi apreciada no RAI 1018919-42.2020.8.11.0000.

No caso em apreço, a preliminar de nulidade da sentença, confunde-se com próprio o mérito da causa, e por isso, com ela será analisado.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não de fraude à execução.

A apelante alega, em síntese, que antes de adquirir o bem fez pesquisas fim de constatar a existência de restrição, mas, como nada foi encontrado, legal foi o negócio, agindo de boa-fé.

Com razão. Observo que a boa-fé da recorrente foi defendida na peça inaugural por ela proposta, bem como analisada no RAI 1018919-42.2020.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se pode permitir a constrição de bem que não pertence a esfera patrimonial do devedor, ainda mais quando há suficiência de provas atestando o exercício da posse de boa-fé do terceiro. O entendimento jurisprudencial sumulado pelo E. STJ no enunciado n. 375 exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente.

In casu
, verifica-se que o veículo foi adquirido pela apelante na data de 24.04.2020, e a citação por edital dos executados na ação de execução por título extrajudicial ocorreu em 17.12.2019, tendo sido decretada a revelia em 16.03.2020, o que por si só não pode configurar fraude à execução, como ficou esclarecido no citado RAI 1018919-42.2020.8.11.0000:

“o que implicou na busca de bens em nome dos executados, sendo encontrado o veículo em voga, sob o qual recaiu, em 24/07/2020, a restrição que ora se pretende afastar. Como dito, os executados foram citados através de edital, e como não houve pagamento nem nomeação de bens à penhora, foram realizadas diligências que resultaram positivas, notadamente quanto ao bloqueio judicial do veículo.”
(id. 112539498).

Desse modo, considerando que a restrição ocorreu em 24.07.2020, presume-se a boa-fé da adquirente, posto que, na data da compra do veículo, não havia, junto ao órgão de trânsito, nenhum registro da constrição judicial.

Desta forma, com a finalidade de se tornar pública a restrição, essencial é o registro da mesma junto ao DETRAN. Se à época da alienação do veículo não havia nenhum registro referente à restrição sobre o bem, não há que se falar em má-fé da apelante que adquiriu o bem.

Destarte, não vislumbrando a penhora antes da venda e também não constando a constrição judicial sobre o veículo registrada junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé, quanto mais em fraude à execução.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 593, II, CPC/73 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava.

Para o reconhecimento da fraude a execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.

Nos termos da jurisprudência do STJ a escritura de compra e venda de imóvel é documento idôneo para fundamentar a pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que não esteja transcrito no registro imobiliário.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0001851-70.2015.8.11.0033, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

É este o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE
TERCEIRO
- ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE REGISTRO - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - NÃO-OCORRÊNCIA DE
FRAUDE
- ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL OCORRIDA DEPOIS DA CITAÇÃO DA PARTE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Não há que se falar em
fraude
à
execução
, visto que mesmo ocorrendo a tradição do
veículo
após a citação do devedor, não houve o registro perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.
Assim não havia nenhuma cláusula de intransferibilidade, configurado, portanto, a presunção contida no princípio da boa-fé.
É válida a aquisição de
terceiro
que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade, pela falta de registro no órgão responsável.
”
(TJMT, RAC nº 46538/2007, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.12.2007)

Por todo o exposto, vejo como medida de melhor justiça a reforma da sentença verberada, não reconhecendo a fraude à execução e determino desde já a retirada da restrição sobre o veículo. Inverta-se o ônus sucumbencial.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022